Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. AUSENTES. CONJUGAÇÃO DA COVENÇÃO E ATAS DE ASSEMBLEIAS. PROVAS. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, possuindo força de título executivo extrajudicial, consoante as regras dispostas nos artigos 783 e 784, III e X, do CPC.
2. A prova da exigibilidade da taxa de condomínio se dá em conjugação da convenção de condomínio com as respectivas atas de assembleias, que deve trazer de modo indene de dúvidas a previsão da respectiva obrigação ao condômino, sem o qual não se pode falar em título executivo extrajudicial.
3. Negou-se provimento ao recurso.